Tribunal: TCU
Processo: 042.598/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1601/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.598/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Silva Carmello (XXX.572.567-XX); Adriano Luiz Oliveira Porto (XXX.926.507-XX); Joao Roberto Pipi de Sant Ana (XXX.831.578-XX); Joceli de Oliveira Meirelles da Silva (XXX.321.537-XX); Jorge Andre Pepe Garrido (XXX.564.517-XX); Laura de Souza Lima (XXX.170.017-XX); Lindineu Emidio de Souza (XXX.229.858-XX); Luiz Fernando Vieira Ferreira da Rosa (XXX.566.908-XX); Rosana Aparecida Paduan (XXX.457.848-XX); Scyllas Lopes Baffa (XXX.279.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - Mme 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.